Tribunal: CARF
Processo: 16832.001068/2009-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: IAGARO JUNG MARTINS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-11-09

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16832.001068/2009-08
Recurso
De Ofício
Acórdão no
1402-006.110 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de outubro de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ILSON FELIX DOS SANTOS

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
RECURSO DE OFICIO. NÃO CONHECIMENTO. LIMITE DE ALÇADA.
NORMA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA. ENUNCIADO No 103
DA SÚMULA CARF.
A norma que fixa o limite de alçada para fins de recurso de ofício tem natureza
processual, razão pela qual deve ser aplicada imediatamente aos processos
pendentes de julgamento. Não deve ser conhecido o recurso de ofício de
decisão que exonerou o contribuinte do pagamento de tributo e multa em valor
inferior ao limite de alçada em vigor na data do exame de sua admissibilidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso de ofício em razão de valor de alçada inferior ao limite previsto. Inteligência da Súmula
CARF no 103.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Jandir Jose Dalle Lucca, Antonio Paulo Machado Gomes, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório
1.

Trata-se de Recurso de Ofício interposto contra decisão da DRJ/Rio de Janeiro I,
que julgou parcialmente procedente a impugnação contra lançamento de ofício relativo ao
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16832.001068/2009-08
Fl. 576
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.110 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16832.001068/2009-08

Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica IRPJ (IRPJ), Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL), Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins),
Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS) e Contribuição para Seguridade Social
(INSS), relativos ao ano-calendário 2004, todos devidos na modalidade de recolhimento do
Simples Federal, com multa de ofício de 75% (fls. 279/342). O valor total do lançamento de
ofício foi de R$ 1.956.157,94.
2.

O lançamento foi efetuado com base em presunção de depósitos bancários não
justificados, art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, e uma pequena parte em relação à insuficiência de
pagamento.
3.

Em impugnação (fls. 437/475), o sujeito passivo alegou que houve a decadência,
art. 150, § 4o, do CTN, em relação aos meses de janeiro a novembro de 2004, visto que a ciência
do auto de infração ocorreu em 15.12.2009; que houve nulidade do lançamento, cerceamento de
defesa e quebra indevida do sigilo bancário; quanto ao mérito, arguiu que a Fiscalização incorreu
em equívoco ao considerar cheques que não se traduzem em disponibilidade econômica.
4.

A DRJ em detalhado voto deu provimento parcial à impugnação (fls. 423/450)
para rejeitar as preliminares de nulidade e cerceamento de defesa; no mérito, afastou a arguição
de quebra indevida do sigilo bancário, mas considerou decaídos os lançamentos relativos aos
fatos geradores ocorridos entre os meses de janeiro e novembro de 2004, ou seja, restando
apenas as exigências de dezembro de 2004. A decisão restou materializada com a seguinte
Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
PRELIMINAR. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente ou com
preterição do direito de defesa do contribuinte. Descabe a alegação de nulidade quando
não existirem atos insanáveis e quando a autoridade autuante observa os devidos
procedimentos fiscais, previstos na legislação tributária.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Inexiste cerceamento do direito de defesa quando as peças da acusação fiscal contém
todas as informações que permitem ao sujeito passivo o exercício do contraditório,
quando da impugnação da exigência.
QUEBRA INDEVIDA DO SIGILO BANCÁRIO. INOCORRÊNCIA.
A utilização de informações regularmente obtidas junto a administradoras de cartões de
crédito e débito não caracteriza violação de sigilo bancário, sendo desnecessária prévia
autorização judicial.
REQUISIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. ILEGALIDADE DAS
PROVAS OBTIDAS. INOCORRÊNCIA.
Demonstrada a indispensabilidade de obtenção de informações junto a instituições
financeiras ou entidades a elas equiparadas, o que ensejou a emissão de RMF -
Requisição de Movimentação Financeira pela autoridade administrativa competente,
não se cogita de ilegalidade da prova obtida.
Fl. 577
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.110 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16832.001068/2009-08

DECADÊNCIA. ARGUIÇÃO. OCORRÊNCIA PARCIAL.
Em se tratando de tributos e contribuições lançados por homologação, o prazo de
decadência conta-se a partir da data de ocorrência do fato gerador que recai no caso do
art. 150, § 4°, do CTN.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. SUJEIÇÃO PASSIVA
Considerar-se-á fora da lide a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo
contribuinte (artigo 17 do Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972)
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE - SIMPLES
Ano-calendário: 2004
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
DECADÊNCIA.
OCORRÊNCIA
PARCIAL.
Nos tributos sujeitos ao regime de lançamento por homologação, como é o caso do
imposto de renda de pessoa jurídica e das contribuições, ausentes dolo, fraude e
simulação, o prazo para a Fazenda Pública constituir o crédito tributário decai após 5
(cinco) anos contados da data da ocorrência do fato gerador, conforme dispõe o art. 150,
§ 40, do Código Tributário Nacional (CTN). Ultrapassado esse lapso temporal sem a
expedição de lançamento opera-se a decadência, sendo, portanto, a atividade exercida
pelo contribuinte considerada tacitamente homologada e o crédito tributário extinto, nos
termos do art. 150, § 4 0 e do art. 156, inciso V, do CTN, na proporção do decurso de
prazo legal.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS SEM COMPROVAÇÃO DE ORIGEM.
Os valores creditados em contas bancárias cuja origem não foi comprovada com
documentação hábil e idônea se enquadram na presunção legal de omissão de receitas.
Deixando a interessada de demonstrar que o numerário creditado não é receita tributável
há de se considerar a omissão de receita lançada.
INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO.
Constatada a alteração dos percentuais aplicáveis sobre a receita bruta acumulada na
apuração do SIMPLES, em face da adição da receita omitida à declarada, é cabível a
exigência por insuficiência de recolhimento.
4.1.

Em 29.09.2011, a 4a Turma da DRJ RJ I prolatou nova decisão para recorrer de
ofício ao CARF, tendo em vista que o valor da exoneração do crédito tributário ultrapassava o
limite estabelecido.
5.

Cientificada da decisão de primeira instância pessoalmente em 07.12.2011 (fls.
526), o sujeito passivo não interpôs recurso voluntário.
6.

Em sessão de 03.02.2015, a então 3a Turma Ordinária da 1a Câmara da 1a Seção
de Julgamento entendeu por converter o julgamento em diligência para afastar qualquer dúvida
sobre o prazo decadencial de janeiro de 2004, nesse sentido, foi demandado à unidade de
jurisdição para que verificasse, nos sistemas informatizados, se o autuado efetuou recolhimentos
relacionados ao período de apuração “janeiro/2004” quanto aos seguintes tributos: IRPJ, CSLL,
PIS, Cofins, Contribuições Previdenciárias e Simples; devendo as respectivas confirmações
serem anexadas aos autos.
Fl. 578
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.110 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16832.001068/2009-08

7.

Em resposta a unidade da RFB juntou cópia de DARF relativo ao mês de janeiro
de 2004, cujo pagamento ocorreu em 10.02.2004 (fls. 546).
8.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Iágaro Jung Martins, Relator.
Conhecimento
9.

O Recurso de Ofício foi apresentado em razão de a r. decisão exonerar o sujeito
passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a um milhão de
reais, no termos do art. 1o da então Portaria MF no 3, de 2008.
10.

A tabela a seguir, demonstra-se os valores de tributo e multa exonerados:
Valores Lançados

Principal
Multa
IRPJ
R$ 61.006,46
R$ 45.754,79
PIS
R$ 61.006,46
R$ 45.754,79
CSLL
R$ 94.772,14
R$ 71.079,06
Cofins R$ 189.544,30
R$ 142.158,16
INSS
R$ 396.664,71
R$ 297.498,47
Total
R$ 802.994,07
R$ 602.245,27
Valores Remanescentes Após DRJ
IRPJ
R$ 5.200,78
R$ 3.900,59
PIS
R$ 5.200,78
R$ 3.900,59
CSLL
R$ 8.001,20
R$ 6.000,90
Cofins R$ 16.002,40
R$ 12.001,80
INSS
R$ 34.405,15
R$ 25.803,86
Total
R$ 68.810,31
R$ 51.607,73
Valores Exonerados pela DRJ

R$ 734.183,76
R$ 550.637,54
11.

Constata-se, pois, que o valor exonerado foi de R$ 1.284.821,30.
12.

Atualmente o limite de alçada para interposição do Recurso de Ofício, de R$
2.500.000,00, definido na Portaria MF no 63, de 2017.
13.

A norma que fixa o limite de alçada para fins de recurso de ofício tem natureza
processual, razão pela qual deve ser aplicada imediatamente aos processos pendentes de
julgamento.
14.

Por essa razão, o tema restou pacificado com a edição da Súmula CARF no 103,
que possui a seguinte redação:
Fl. 579
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.110 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16832.001068/2009-08

Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na
data de sua apreciação em segunda instância.
15.

Dessa forma, como o valor exonerado na decisão de primeira instância é inferior
ao novo limite estabelecido e, consoante a Súmula CARF no 103, o Recurso de Ofício não deve
ser conhecido.
Conclusão
16.

Diante do exposto, voto por NÃO CONHECER o Recurso de Ofício.

(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins

Fl. 580
DF CARF MF
Original